Tribunal: TJES
Processo: 5000124-11.2020.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-11.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: IRENE JULIA DA CONCEICAO CABRAL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000124-11.2020.8.08.0029

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: IRENE JÚLIA DA CONCEIÇÃO CABRAL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de demanda ajuizada por IRENE JULIA DA CONCEICAO CABRAL em face BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., consistente em ter declarada a nulidade de contratação, além de condenação de repetição de indébito, em dobro, referentes a todas as parcelas descontas, bem como a condenação de danos de ordem extrapatrimonial, ao argumento da parte autora que, apesar de não ter contratado qualquer empréstimo consignado com o banco requerido, tem sido descontado, mensalmente, o valor de R$ 46,17 em seu benefício previdenciário, referente ao contrato nº 606403975”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE EM PARTE
, nos seguintes termos: “
De acordo com o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) RATIFICAR a Decisão liminar ocorrida no ID 4860082. b) DECLARAR a nulidade do contrato de nº 606403975 em nome da parte autora IRENE JULIA DA CONCEICAO CABRAL junto ao requerido BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. c) CONDENAR a parte requerida BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., a pagar a parte autora IRENE JULIA DA CONCEICAO CABRAL a título de repetição de indébito o valor, já em dobro, de R$ 1.108,08 (mil cento e oito reais e oito centavos), valor a ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e juros legais a partir da citação. d) CONDENAR a parte requerida BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., a pagar a parte autora IRENE JULIA DA CONCEICAO CABRAL a título de indenização de danos morais, o valor de R$ 1.341,00 (mil trezentos e quarenta e um reais), em virtude da compensação das dívidas, na forma do artigo 368 do CC/2002 (crédito autoral na importância de R$ 3.000,00 e crédito da demandada na importância de R$ 1.659,00), valor sobre o qual deverá incidir juros de 01% ao mês da citação até o arbitramento, oportunidade em que, em razão da correção monetária, será atualizado só pela SELIC, consoante Súmula 362 do STJ”
(Obs.: item ‘d’ conforme sentença integrativa de id 14040767)
.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14040768 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade do contrato e afirma que fez a transferência do valor para a conta da recorrida, valor que não foi devolvido.

Sem apresentação de contrarrazões.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante destacou que o banco requerido sequer apresentou provas da existência do negócio jurídico. Veja-se o seguinte trecho:

“
[...] as alegações do requerido não se sustentam, mormente porque,
apesar de ter havido a transferência de valor
em favor da parte autora, consoante se extrai dos documentos fornecidos pela Caixa Econômica Federal no ID 9773361 - Pág. 2, contudo,
ausente o contrato firmado
como defendido pelo requerido, e com isso não há fundamento apto a amparar a operação.
A ausência de prova contundente da existência de um contrato válido e regular, aliado ao fato de que a autora alega desconhecer a contratação, indica a irregularidade dos descontos efetuados pelo banco réu
” (Grifei)
.

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, não tendo o recorrente apresentado uma prova sequer da existência de manifestação de vontade da recorrida em contratar o empréstimo, o reconhecimento da inexistência dessa suposta relação e a determinação de restituição dos valores descontados são medidas acertadas.

Destaco que, em sede recursal, a empresa apresenta supostas partes do contrato coladas ao corpo da petição. Trata-se de meio probatório inadequado, uma vez que os documentos destinados a provar as pretensões das partes devem ser apresentados em sua completude e durante a instrução probatória.

Quando aos danos morais, os descontos indevidos foram realizados pela supressão de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais.

Por fim, o valor da condenação (R$3.000,00) atende aos fins punitivo e pedagógico do instituto, além de observar a realidade econômica das partes e estar em conformidade com o que comumente é praticado pelo Poder Judiciário deste Estado.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)